Tribunal: STF
Processo: RE 1586552
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário. Área de Preservação permanente. art. 62 da lei 12.652/2012. Código Florestal. Aplicação Retroativa. Adc 42. Adi 4.901, adi 4902, adi 4903 e adi 4.937. Constitucionalidade. Agravo interno conhecido e não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que concedeu provimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi provido para reformar acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que havia aplicado um limite temporal à consolidação de ocupações antrópicas em Áreas de Preservação Permanente (APP) sob o Código Florestal.

    2. A recorrente no recurso extraordinário alegou violação a normas constitucionais, argumentando que o acórdão do STJ desrespeitava a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceram a constitucionalidade da Lei nº 12.651/2012 sem qualquer marco temporal.

    3. O Superior Tribunal de Justiça entendeu por aplicar o dispositivo apenas às ocupações anteriores a 22/07/2008, sob o fundamento de uma interpretação restritiva do art. 62 do Código Florestal, que se insere em um contexto de consolidação de ocupações antigas, sem revogar o regime perene.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu provimento ao recurso extraordinário, ao reformar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que aplicava limite temporal à consolidação de ocupações antrópicas sob o Código Florestal, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a eficácia retroativa da Lei nº 12.651/2012.

    III. Razões de decidir

    5. O agravo interno não comporta provimento, pois a matéria debatida possui caráter constitucional, e o acórdão recorrido pelo recurso extraordinário decidiu em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012 que permitem a eficácia retroativa do diploma.

    7. O reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais devem ocorrer a partir das novas disposições da Lei nº 12.651/2012, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, pontos estes declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

    8. A interpretação restritiva do Superior Tribunal de Justiça, que limitou a aplicação do art. 62 do Código Florestal a ocupações anteriores a 22/07/2008, contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da retroatividade da Lei nº 12.651/2012.

    IV. Dispositivo 

    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    10. Agravo interno conhecido e não provido.